Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. A Lei Complementar n. 840/11, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê o prazo de 30 (trinta) dias (art. 173) para a administração pública proferir decisão em relação aos pleitos que lhe são requeridos.
2. Conquanto impróprio o prazo, a inobservância injustificada e prolongada pode vir a violar a garantia constitucional prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF.
3. Recurso conhecido e provido.